Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-14.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-14.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELICA SOARES DA SILVA - CPF: 051.296.951-51 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
Recursos inominados. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para que seja majorado a indenização por danos morais. A reclamada sustenta a improcedência da ação.

3.
Extrato financeiro, histórico escolar e telas sistêmicas não são suficientes para demonstrarem a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5.
No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), este merece majoração pois encontra-se aquém dos valores fixados atualmente por esta E. Turma Recursal.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O promovente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença.

O promovido sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando que o autor contratou seus serviços e que a inscrição negativa é lícita.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

O Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrente, juntando extrato da negativação.

A reclamada sustenta que a autora contratou os seus serviços educacionais, apresentando telas sistêmicas referentes a extrato financeiro, histórico escolar, bem como contrato digital sem IP do contratante, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas não foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Importa consignar que o contrato assinado digitalmente sem a indicação do endereço do IP da máquina e sem o número do aceite digital não se presta para o fim desejado.

Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade do débito, deve este ser declarado inexigível.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais
merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo promovido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022